Tribunal: CARF
Processo: 16004.000384/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000384/2009-15
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.730 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
USINA VERTENTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/07/2004
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL.
No caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo
decadencial aplicável será contado a partir da data da ocorrência do fato
gerador, § 4o do art. 150 do CTN, na hipótese de haver antecipação do
pagamento do tributo e na ausência de dolo, fraude ou simulação. De outro
modo, o prazo decadencial será contado do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I do CTN).
DECADÊNCIA. COMPENSAÇÃO. EQUIPARAÇÃO A PAGAMENTO.
PRAZO DECADENCIAL.
Por força do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, em face do empate, prevaleceu entendimento de que a
compensação é modalidade de extinção de crédito tributário que se equipara a
pagamento para efeito de contagem do prazo decadencial previsto no artigo
150, §4o do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à decadência. No mérito, por determinação do
art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate
no julgamento, dar provimento ao Recurso Especial, para reconhecer como decaídos os créditos
tributários anteriores a 30/06/2004, vencidos os conselheiros Andrada Márcio Canuto Natal, Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, Jorge Olmiro Lock Freire e Rodrigo da Costa Pôssas, que lhe
negaram provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000384/2009-15
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.730 - CSRF/3a Turma
Processo no 16004.000384/2009-15

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte USINA
VERTENTE LTDA. com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão no 3302-003.153, de 27 de abril de 2016, rerratificado pelos
Acórdãos no 3302-004.317, de 25 de maio de 2017, e 3302-005.099, de 30 de abril de 2018,
todos proferidos pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento,
negando provimento ao recurso voluntário, com ementas nos seguintes termos:

Acórdão no 3302-003.153
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/07/2004
TRIBUTOS
SUJEITOS
AO
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECADÊNCIA.
Para tributos lançados por homologação, quando há o pagamento antecipado, a regra
para a contagem do prazo inicial é pelo art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional; já
quando não há pagamento, a regra para a contagem do prazo inicial é o art. 173, I, do
Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/07/2004
ÁLCOOL PARA FINS CARBURANTES. USINAS. REGIME CUMULATIVO.
As receitas de venda de álcool para fins carburantes pelas pessoas jurídicas produtoras
(usinas e destilarias) são apuradas pela sistemática cumulativa, mesmo após a instituição
do regime não-cumulativo de apuração da contribuição ao PIS e da Cofins.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/07/2004
Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.730 - CSRF/3a Turma
Processo no 16004.000384/2009-15

Ementa:
ÁLCOOL
PARA
FINS
CARBURANTES.
USINAS.
REGIME
CUMULATIVO.
As receitas de venda de álcool para fins carburantes pelas pessoas jurídicas produtoras
(usinas e destilarias) são apuradas pela sistemática cumulativa, mesmo após a instituição
do regime não-cumulativo de apuração da contribuição ao PIS e da Cofins.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, foi dado parcial
provimento para reconhecer a decadência no período de 01 a 30 de junho de 2014 em
relação à Contribuição para o PIS/Pasep e reconhecer o direito de reduzir do valor
lançado os valores pagos no Sistema Não Cumulativo.

Acórdão em embargos no 3302-004.317
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EXISTÊNCIA DE VÍCIO MATERIAL.
Diante da inexistência do pagamento, o prazo inicial para a contagem da decadência
deve ser regida pelo artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.

Acórdão em embargos no 3302-005.099
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. NATUREZA DIVERSA. PAGAMENTO.
A compensação é uma modalidade de extinção do crédito tributário, mas possui
natureza diversa do pagamento. Nesse sentido, a contagem do prazo decadencial,
quando há a extinção pela compensação deve ser computada pelo artigo 173, I, do
Código Tributário Nacional.
Embargos Acolhidos. Crédito Tributário Mantido.

Não resignado com o acórdão, o Contribuinte interpôs recurso especial suscitando
divergência jurisprudencial quanto às seguintes matérias: (1) decadência, no que tange à
compensação não se equiparar ao pagamento para fins de contagem do prazo decadencial
aplicável; (2) nulidade da exigência fiscal, em virtude de o lançamento glosar os créditos do
regime não-cumulativo e desconsiderar os valores das contribuições lançados e extintos; e (3)
possibilidade de dedução dos valores das contribuições apurados na sistemática não-cumulativa
lançados e extintos dos valores lançados na sistemática cumulativa. Para comprovar o dissenso
interpretativo, colacionou como paradigma os acórdãos no 9303-004.986 (1); 192-00.015 (2) e
3102-002.405 (3).
Foi dado seguimento parcial ao recurso especial, nos termos do despacho s/no, de
20 de junho de 2018, proferido pelo ilustre Presidente da 3a Câmara da 3a Seção, admitindo-o tão
Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.730 - CSRF/3a Turma
Processo no 16004.000384/2009-15

somente com relação às matérias dos itens 1 (decadência) e 3 (dedução dos valores devidos
apurados na sistemática não-cumulativa dos valores lançados na sistemática cumulativa), e
inadmitindo-o quanto ao item 2 (dedução dos valores devidos apurados na sistemática não-
cumulativa dos valores lançados na sistemática cumulativa). O prosseguimento parcial do
recurso foi confirmado pelo despacho s/no, de 13 de dezembro de 2019, de e-fls. 760 a 764.
De outro lado, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso especial,
postulando, no mérito, a sua negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte é tempestivo,
restando analisar-se o atendimento aos demais pressupostos de admissibilidade constantes no art.
67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015.
O despacho de admissibilidade do recurso especial, confirmado pelo despacho
que negou seguimento ao agravo interposto pelo contribuinte, reconheceu que deveria ter
prosseguimento com relação à (1) contagem do prazo decadencial e (3) dedução dos valores
devidos apurados na sistemática não cumulativa dos valores lançados na sistemática cumulativa,
nos seguintes termos:

[...]
II – DOS PRESSUPOSTOS MATERIAIS DE ADMISSIBILIDADE:
No que pertinente aos pressupostos materiais de admissibilidade do Recurso Especial de
Divergência, deve-se ter sempre em conta que o dissídio jurisprudencial consiste na
aplicação divergente, da mesma norma, a fatos iguais ou semelhantes por outro
colegiado.
Assim, adentrando na análise da suposta divergência alegada pelo Recorrente, temos em
relação às matérias objeto do especial:

Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.730 - CSRF/3a Turma
Processo no 16004.000384/2009-15

Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.730 - CSRF/3a Turma
Processo no 16004.000384/2009-15

[...]

Concorda-se com o exame de admissibilidade no que tange à comprovação da
divergência quanto à contagem do prazo decadencial, devendo ser mantido o prosseguimento do
recurso.
No entanto, com relação à insurgência do item 3 (Dedução dos valores devidos
apurados na sistemática não cumulativa dos valores lançados na sistemática cumulativa),
entende-se que não houve a comprovação da divergência jurisprudencial, tendo em vista que os
argumentos utilizados no acórdão recorrido e naquele indicado como paradigma são distintos,
não se podendo estabelecer o dissenso interpretativo.
No acórdão recorrido, integrado pelo julgamento dos embargos de declaração, foi
admitida a imputação dos pagamentos apurados na sistemática não-cumulativa aos valores
lançados na sistemática cumulativa.
No entanto, como não houve a realização do pagamento, não haveria o que se
deduzir. Portanto, a negativa do pedido do contribuinte não foi em razão de não existir o direito a
Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.730 - CSRF/3a Turma
Processo no 16004.000384/2009-15

realizar a dedução, mas sim porque não houve o recolhimento do tributo. Assim se manifestou o
Colegiado ao julgar os embargos (e-fls. 599 a 603): “Ademais, retifica-se o acórdão também no
que concerne à imputação de pagamento, como não houve qualquer recolhimento por parte da
contribuinte, não há o que ser imputado”.
De outro lado, no acórdão indicado como paradigma (Acórdão no 3102-002.405),
a decisão foi diferente em razão de ter havido o recolhimento, consoante se depreende da
ementa: “tendo em vista a existência de valores recolhidos, porém sob a sistemática de
apuração equivocada, o valor lançado deve ser adequado ao montante apurado pela
fiscalização após a diligência determinada por este E. Carf”.
Portanto, em ambos os julgados reconheceu-se a possibilidade de dedução dos
pagamentos, no entanto, no paradigma houve efetivamente o recolhimento, enquanto no
recorrido não houve. Dessa forma, não se estabelece a divergência jurisprudencial no ponto.
Assim, deve ser conhecido parcialmente o recurso especial do Contribuinte,
somente no que tange à contagem do prazo decadencial.

2
Mérito
No mérito, gravita a controvérsia em torno de dois pontos: (a) decadência, no que
tange à compensação não se equiparar ao pagamento para fins de contagem do prazo decadencial
aplicável; e (b) possibilidade de dedução dos valores das contribuições apurados na sistemática
não-cumulativa lançados e extintos dos valores lançados na sistemática cumulativa.
2.1
DECADÊNCIA

No que tange à divergência jurisprudencial quanto à decadência, a discussão fica
restrita à determinação da regra aplicável como termo inicial para a contagem do prazo
decadência, se do art. 150, §4o ou do art. 173, I, ambos do CTN.
A divergência a ser apreciada refere-se ao termo inicial de contagem da
decadência do direito de lançamento, se a data do fato gerador - artigo 150, §4o do CTN - ou
primeiro dia do exercício seguinte ao em que poderia ser lançado, no caso de não existir
pagamento antecipado - artigo 173, I do CTN.
A controvérsia a respeito do prazo decadencial para as contribuições
previdenciárias cinge-se à aplicação dos artigos 150, §4o ou 173, inciso I, ambos do Código
Tributário Nacional.
Nos termos do art. 62-A do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 22 de
junho de 2009, e reproduzido em sua íntegra no art. 62, §2o do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, no que tange à contagem do prazo decadencial de
tributos e contribuições deve ser observado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça
firmado no julgamento do recurso especial no 973.733, pela sistemática dos recursos
Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.730 - CSRF/3a Turma
Processo no 16004.000384/2009-15

repetitivos, restando superada a tese da irrelevância de ter ocorrido ou não pagamento, in
verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE
PAGAMENTO ANTECIPADO.DECADÊNCIA DO DIREITO DE O
FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO
INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA
DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do
CTN.IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito
tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou
quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo
declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ
25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp
276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005)
[...]
Para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, como no caso do PIS,
na inteligência do acórdão do STJ cuja ementa transcreveu-se acima: (i) a partir do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, inciso I do
CTN) em caso de dolo, fraude ou simulação; quando não houver pagamento antecipado
ou inexistir declaração prévia do débito; ou (ii) a partir do fato gerador (art. 150, §4o do
CTN) nas hipóteses de pagamento parcial ou integral do débito ou existência de
declaração prévia do mesmo.
Feitas estas considerações, passe-se ao exame do artigo de lei aplicável ao caso
destes autos. O litígio decorre de auto de infração lavrado para exigência da contribuição para o
PIS e a COFINS com fatos geradores nos períodos de apuração de 30/06/2004 e 31/07/2004,
inclusive.
A Contribuinte teve ciência do auto de infração em 30/06/2009.
Conforme restou comprovado nos autos do presente processo administrativo,
houve a compensação dos valores em DCTF.
Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.730 - CSRF/3a Turma
Processo no 16004.000384/2009-15

A situação dos autos é análoga àquela analisada no Acórdão n.o 9303-007.696, em
cujo voto desta Conselheira Relatora também considerou a compensação equivalente a
pagamento, in verbis:
[...]
Portanto, em consonância com o entendimento do STJ consignado
no recurso especial no. 973.733, julgado pela sistemática dos recursos
repetitivos, de observância obrigatória por este Colegiado, as
circunstâncias acima descritas levam à conclusão de que tendo
havido a declaração dos valores entendidos como devidos a título de
PIS, a contagem do prazo decadencial deve se dar na forma do art.
150, §4o, do CTN, observando-se o prazo de 05 (cinco) anos
contados a partir da ocorrência do fato gerador.
Em relação à DCTF, conforme preconiza o art. 5o do DecretoLei no
2.124/84, a mesma é o documento que formaliza a obrigação
acessória e comunica à Fazenda Pública a existência de débito,
constituindo-se em confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente
para a exigência do crédito tributário. Nestes termos, em caso de
insuficiência ou falta de pagamento do débito, a legislação autoriza
que seja efetuada a inscrição do mesmo em dívida ativa da União,
com os acréscimos moratórios.
A Instrução Normativa RFB no 1599, de 11 de dezembro de 2015,
que estabelece as normas disciplinadoras da DCTF, confirma a
natureza de confissão de débito da referida declaração ao consignar
no §1o, do art. 8o que "os saldos a pagar relativos a cada imposto
ou contribuição informados na DCTF, [...] poderão ser objeto de
cobrança administrativa com os acréscimos moratórios devidos e, caso
não liquidados, serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União
(DAU)".
Nesse sentido é o entendimento consolidado do Superior Tribunal
de Justiça, afirmando que a entrega de DCTF ou de outra
declaração dessa natureza prevista em lei é forma de constituição
do crédito tributário, dispensando a Fazenda Pública de qualquer
outra providência para formalizar o valor declarado. A jurisprudência
reiterada do Tribunal Superior conduziu à edição da Súmula no 436
do Superior Tribunal de Justiça, de 13 de maio de 2010:
Súmula 436 - A entrega de declaração pelo contribuinte
reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada
qualquer outra providência por parte do fisco.
Portanto, inequívoco que a declaração do Sujeito Passivo quanto à
existência de obrigação tributária constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.
Embora não seja a DCTF equiparável ao pagamento, para efeitos da
Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.730 - CSRF/3a Turma
Processo no 16004.000384/2009-15

contagem do prazo decadencial, tanto o pagamento quanto a
declaração prévia do débito se equivalem, sendo aplicável a regra
contida no art. 150, §4o do CTN.
De outro lado, a compensação também é forma de extinção da obrigação
tributária, nos termos do art. 156, inciso II, do CTN, equivalente a pagamento, e atraindo a
aplicação da regra do art. 150, §4o do CTN para a contagem do prazo decadencial. Nesse sentido,
foi pontual a argumentação da Turma a quo quanto ao tema, que passa a integrar o presente
julgado, in verbis:
[...]Não obstante, por um lado, eu concorde com o entendimento da
instância de piso, qual seja, de que, em não existindo pagamentos
antecipados pelo sujeito passivo, a regra para a contagem do prazo
decadencial deve ser a do inciso I do artigo 173 do Código Tributário
Nacional, por outro, para o presente caso, a razão está com a Recorrente,
que alega ter, sim, efetuado os pagamentos antecipados, ainda que na
forma de compensação indicada na DCTF, o que consiste uma das
formas de extinção do crédito tributário, a teor do inciso II do
artigo 156 do Código Tributário Nacional, procedimento este que ficou
à espera da verificação por parte da Administração tributária, o que
só veio a ocorrer, para os períodos anteriores a julho de 1998, após
transcorrido cinco anos do respectivo fato gerador. Portanto, para este
caso, a regra a ser aplicada é a do § 40 do artigo 150 do Código
Tributário Nacional, que estabelece nos mesmos cinco anos de
prazo para a constituição do crédito tributário, porém, contados da
ocorrência do fato gerador, na linha do recente pronunciamento do STF
que editou a Súmula Vinculante 08 reconhecendo a
inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n° 8.212, de 1991, que fixava
em dez anos o prazo decadencial.
De se afastar, pois, a exigência constante do lançamento relativa
aos períodos de apuração anteriores a julho de 1998, visto que a
ciência do auto de infração ocorreu em 31/07/2003.
[...]

Em consonância com o entendimento do STJ consignado no recurso especial no.
973.733, em sede de recurso repetitivo, de observância obrigatória por este Colegiado, as
circunstâncias acima descritas levam à conclusão de que havendo o recolhimento antecipado
do tributo, bem como o depósito judicial, que é equivalente ao pagamento antecipado do
tributo, a contagem do prazo decadencial deve se dar na forma do art. 150, §4o do
CTN, observando-se o prazo de 05 (cinco) anos contados a partir da ocorrência do fato gerador.
Portanto, tendo ocorrido a ciência do auto de infração em 30/06/2009,
encontram-se extintos pela decadência os créditos tributários de PIS dos períodos de apuração de
30/06/2004.

Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.730 - CSRF/3a Turma
Processo no 16004.000384/2009-15

3
Dispositivo
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso especial do Contribuinte para
reconhecer como decaídos os créditos tributários anteriores a 30/06/2004, inclusive.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital